Tribunal: TJDFT
Processo: 0758604-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO CDA. POSTERIORMENTE A DEFESA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” (REsp 1.111.002/SP - Tema Repetitivo no 143). 1.1. Do que se tem, o cancelamento da dívida ativa ocorreu por iniciativa do próprio Distrito Federal/apelante, após a citação e oferta da exceção de pré-executividade pela executada/apelada (30/11/2022). Somente em 15/03/2023 o apelante informou o cancelamento do título e pediu a extinção da execução fiscal. 1.2. As circunstâncias evidenciam que o ajuizamento da demanda ocorreu sem a análise da exigibilidade dos créditos, de forma que o ente estatal deu causa à demanda, o que autoriza a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Apesar de o art. 90, § 4o, do CPC (“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”) dirigir-se ao réu, a medida, na hipótese da execução fiscal, encontra ressonância na boa-fé objetiva, cooperação processual e eficiência (arts. 5o e 6o do CPC), devendo ser observada. 2.1. Dessa forma, os honorários fixados pela sentença recorrida (“em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.”) devem ser reduzidos pela metade (art.90, § 4o, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida.